Tribunal: STF
Processo: Rcl 53588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000921-88.2018.5.14.0041.

2.	 A reclamante narra que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a  competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.

3.	Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou na Funasa como agente de combate a endemias.

4.	Afirma ser impossível atestar o momento em que ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade, verdadeira causa de pedir do beneficiário, foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente a Justiça Comum para dirimir a questão.

5.	A liminar foi concedida em 25/05/2022 para suspender o processo de origem até o julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para anular o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente. Pleiteia a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários advocatícios.

6.	Em contestação, o beneficiário Daniel Ramiro da Silva,  preliminarmente, aduz que houve coisa julgada. Também colaciona precedente superado no âmbito desta Suprema Corte. Quanto ao mérito, alega que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o firmado na ADI nº 3.395/DF. Cita o enunciado vinculante nº 22 da Súmula; o art. 114, inc. IV, da Constituição da República; o enunciado nº 736 da Súmula; e o decidido no ARE nº 1.001.075-RG/PI (Tema RG nº 928). Requer gratuidade de justiça fundamentado no art. 790 da CLT; art. 98 e seguintes do CPC; e no art. 5º, incs. XXXV, LV e LXXIV, da CRFB. 

É o relatório.

Decido

7.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. O julgado tem ementa com o seguinte caput:

“PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OJ Nº 138 SBDI-I DO TST. (...).”

8.	Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

9.	Observo que, ao julgar questão idêntica formalizada pela mesma reclamante, o Plenário desta Corte afirmou ser competente a Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Transcrevo a respectiva ementa: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red.  do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

10.	No âmbito de ambas as Turmas deste Tribunal, também tem prevalecido o entendimento quanto à competência da Justiça Comum a envolver relação entre servidores e o Poder Público em reclamações com os mesmos contornos. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. A decisão aqui embargada foi proferida pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 12/2/2021 a 23/2/2021. Entretanto, na Sessão Virtual de 12/3/2021 a 19/3/2021, o Plenário desta CORTE concluiu, na Rcl 44.025 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES), cuja parte autora e objeto de análise são idênticos aos do presente caso, pela competência da Justiça Comum para analisar a demanda.
 3. Portanto, não se pode admitir que, em dois casos essencialmente idênticos, esta CORTE decida de forma diametralmente oposta, motivo pelo qual o Acórdão impugnado deve ser ajustado ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prevalecendo o entendimento de que compete à Justiça Comum analisar as demandas envolvendo a FUNASA e seus servidores. 
4. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos.”
(Rcl nº 43.393-AgR-ED/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 3. Causa de pedir relacionada ao segundo regime. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento estabelecido na ADI-MC 3.395. Precedente do Pleno. 4. Orientação firmada no tema 928 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 43.116-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos nossos).


11.	Diante do exposto,  julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator